Tribunal: CARF
Processo: 11080.724425/2010-61
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Evandro Correa Dias
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-11-10
Data de publicação: 2020-12-04

Inteiro teor:
S1-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11080.724425/2010-61
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1402-005.123 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
10 de novembro de 2020
Recorrente
TOK GLASS INDUSTRIA DE CRISTAIS LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Data do fato gerador: 01/01/2011
EXCLUSÃO DO SIMPLES NACIONAL - DÉBITOS EM COBRANÇA
Havendo débitos junto à Secretaria da Receita Federal do Brasil, cuja
exigibilidade não esteja suspensa, deve ser mantido o Ato Declaratório
Executivo de exclusão do Simples Nacional.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário, mantendo a exclusão da recorrente do regime do SIMPLES NACIONAL.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Evandro Correa Dias – Relator

Participaram do presente julgamento os conselheiros: Marco Rogério Borges,
Leonardo Luis Pagano Gonçalves, Evandro Correa Dias, Paula Santos de Abreu, Iágaro Jung
Martins, Junia Roberta Gouveia Sampaio, Luciano Bernart e Paulo Mateus Ciccone (Presidente).
.

Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto contra acórdão proferido pela Delegacia
da Receita Federal de Julgamento em Porto Alegre (RS).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11080.724425/2010-61
Fl. 135
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1402-005.123 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.724425/2010-61

Adota-se, em sua integralidade, o relatório do Acórdão no 10-39.130 - 6a Turma
da DRJ/POA, complementando-o, ao final, com as pertinentes atualizações processuais.
Trata-se de Manifestação de Inconformidade apresentada pelo
contribuinte acima identificado, às fls. 02/12, em razão de sua exclusão do Regime
Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas
Microempresas e Empresas de Pequeno Porte ( Simples Nacional ) através do Ato
Declaratório Executivo - ADE DRF/POA n° 433.990, de 01 de Setembro de 2010 ( fls.
21).
A referida exclusão ocorreu em virtude do contribuinte possuir débitos
com a Fazenda Pública Federal, com exigibilidade não suspensa e está fundamentada no
inciso V do art. 17 da Lei Complementar n° 123/2006 e na alinea "d" do inciso II do art.
3°, combinada com o inciso I do art. 5°, ambos da Resolução CGSN n° 15/2007,
produzindo efeitos a partir de 01/01/2011. Os débitos referem-se ao periodo de 02/2008
a 12/2008 e a ciência do referido Ato deu-se, via postal, em 23/09/2010 ( fls. 111 ).
Em 11/10/2010, o contribuinte apresentou sua manifestação de
inconformidade alegando, em síntese, que:
1-
Em face de dificuldades financeiras, deixou de recolher as
competências dos meses de fevereiro a dezembro de 2008, gerando o passivo tributário;
2-
É inconstitucional a forma de proceder da União, condicionando
a mantença no sistema ao adimplemento de tributos, efetiva sanção politica, afrontando
inclusive a principiologia tributária nacional, a qual deve ser afastada;
3-
Discorre sobre o Simples Nacional, que visa o incentivo, o
crescimento e a manutenção da atividade empresarial das micro e pequenas empresas e
que a Lei Complementar não poderia condicionar a manutenção no sistema, ao
cumprimento de obrigação outra, acessória, que não tem relação com a finalidade que
busca a lei;
4-
A Carta Maior ditou a finalidade na qual deveriam calcar as leis
que tratariam dos beneficios das ME's e das EPP's: tratamento diferenciado e
favorecido;
5-
A LC 123/2006 condiciona a opção, buscando de forma obliqua
o pagamento ( ou parcelamento ) de exações, impedindo qualquer discussão judicial do
valor devido, preterindo, com isso, o tratamento diferenciado e favorecido estabelecido
pela Carta Maior ( art. 146, III, d, e art. 170, IX, ambos da CF ); e
6-
Pelo ADE o contribuinte é coagido a pagar, em trinta dias da
ciência do referido Ato, os débitos pendentes, quando os demais contribuintes possuem a
faculdade de assim proceder em 180 meses, previsto com a edição da Lei n°
12.249/2010. Há efetiva lesão ao principio da isonomia tributária, pelo trato desigual e
exagerado do ente social que deveria privilegiar as micro e pequenas empresas.
Traz aos autos decisões do Tribunal de Justiça do RS e do TRF da 4a
Região para corroborar seus argumentos e requer, ao final, (a) seja suspenso o
cumprimento do ADE até o julgamento final, (b) todos os meios de provas em direito
admitidas, em especial os documentos trazidos aos autos, e (c) seja tornado insubsistente
o ADE.
Fl. 136
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1402-005.123 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.724425/2010-61

Do Acórdão de Manifestação de Inconformidade
A 6a Turma da DRJ/POA, por meio do Acórdão no 10-39.130, julgou a
Manifestação de Inconformidade Improcedente, conforme a seguinte ementa:
ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
DATA DO FATO GERADOR: 01/01/2011
EXCLUSÃO DO SIMPLES NACIONAL - DÉBITOS EM COBRANÇA
HAVENDO DÉBITOS JUNTO À SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CUJA
EXIGIBILIDADE NÃO ESTEJA SUSPENSA, DEVE SER MANTIDO O ATO DECLARATÓRIO
EXECUTIVO DE EXCLUSÃO DO SIMPLES NACIONAL.

Observa-se que a decisão do órgão julgador a quo teve como seguintes
fundamentos:
1. O Sistema Simples que passou a integrar a legislação tributária a partir de
1997 ( Lei n ° 9.317/1996 ) dando efetividade aos artigos 170, inciso IX e 179
da Constituição Federal, foi instituído com vistas à simplificação e unificação
da sistemática de arrecadação de tributos recolhidos pelas microempresas e
empresas de pequeno porte. A estrutura inovadora de pagamento implicou
substancial redução de procedimentos e custos para as empresas beneficiadas.
Posteriormente sobreveio a Lei Complementar n° 123/2006, que instituiu o
Simples Nacional, que também é uma forma de tributação simplificada
opcional. Esta Lei Complementar tinha o objetivo de estabelecer normas
gerais relativas ao tratamento a ser dispensado às micro e pequenas empresas.
Através desse sistema instituiu-se um tratamento favorecido aos aderentes,
impondo-se, em contrapartida certas exigências. Pondera-se que o contribuinte
não é obrigado a aderir à nova sistemática, mas, se o faz, deve se submeter a
todas as condições previstas pela lei.
2. A Resolução do Comitê Gestor do Simples Nacional ( CGSN ) n° 15, de 23 de
julho de 2007, que dispõe sobre a exclusão deste Regime Especial de
tributação e fundamenta o ADE DRF/POA n° 433.990, de 01 de Setembro de
2010, na alínea "d" do inciso II do art. 3°, combinada com o inciso I do art. 5°
assim diz:
Art. 3° A exclusão do Simples Nacional, mediante comunicação da ME ou da EPP, dar-
se-á:
1
- por opção;
II - obrigatoriamente, quando: (...)
Fl. 137
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1402-005.123 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.724425/2010-61

d. incorrer na hipótese de vedação prevista no inciso XVI do art. 12 da Resolução
CGSNn°4, de 2007.
(...)
Art. 5° A exclusão de ofício da ME ou da EPP optante pelo Simples Nacional dar-se-á
quando:
I - verificada a falta de comunicação de exclusão obrigatória;
3. Como o art. 3°, II, "d", refere-se ao art. 12, XVI da Resolução CGSN n°
4/2007, a transcrevo logo abaixo:
Art. 12. Não poderão recolher os impostos e contribuições na forma do Simples
Nacional a ME ou a EPP:
(...)
XVI - que possua débito com o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), ou com
as Fazendas Públicas Federal, Estadual ou Municipal, cuja exigibilidade não esteja
suspensa;
4. De acordo com o § 3° do art. 29 da Lei complementar n° 123, de 14 de
dezembro de 2006, a exclusão de ofício deve ser realizada na forma
regulamentada pelo Comitê Gestor.
5. Nesse sentido, também o Comitê Gestor de Tributação das Microempresas e
Empresas de Pequeno Porte (CGSN) estabeleceu que a pessoa jurídica poderá
permanecer no regime especial se comprovar ter regularizado, no prazo de
trinta dias a partir da ciência da exclusão, os débitos motivadores da exclusão,
nos termos do § 5° do art. 6° da Resolução CGSN n° 15, de 23 de julho de
2007:
Art. 6° A exclusão das ME e das EPP do Simples Nacional produzirá efeitos:
(...)
V - na hipótese da alínea 'd' do inciso II do caput do art. 3°,a partir do ano-calendário
subsequente ao da comunicação pelo contribuinte ou, no caso de exclusão de ofício, ao
da ciência da exclusão, observado o disposto n° § 5°;(Redação dada pela Resolução
CGSN n° 33, de 17 de março de 2008)
(...)
§ 5° Na hipótese do inciso V do caput, será permitida a permanência da ME e da EPP
como optante pelo Simples Nacional mediante a comprovação da regularização do
débito no prazo de até 30 (trinta) dias contado a partir da ciência da exclusão.
6. No ADE DRF/POA n° 433.990 constavam os débitos pendentes de
regularização junto à Receita Federal, seu período de apuração e dava um
Fl. 138
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1402-005.123 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.724425/2010-61

prazo de 30 dias da ciência do mesmo para o contribuinte quitá-los ou
manifestar-se sobre eles. O contribuinte não contesta tais pendências. Desta
forma, foi atendido o art. 5°, parágrafo LV da Constituição Federal:
assegurado o contraditório e ampla defesa.
7. Como até o prazo previsto no ADE, nenhuma medida foi tomada que pudesse
extinguir ou suspender os débitos apurados através do regime do Simples
Nacional que geraram sua exclusão, os mesmos continuam pendentes de
regularização.
8. Acrescente-se que, em sede de processo administrativo, são estranhas as
discussões em torno da suposta inconstitucionalidade de lei, ou de ilegalidade
de decretos regulamentares e demais atos normativos expedidos pelo Poder
Executivo. Isto porque as leis, uma vez aprovadas pelo Poder Legislativo,
possuem presunção de constitucionalidade. Esta presunção ocorre, em âmbito
do Poder Executivo, porque o Presidente da República, ao não vetá-la,
concordou com a sua constitucionalidade, nos termos do § 1° do artigo 66 da
Constituição Federal:
Art. 66. (...)
§ 1° - Se o Presidente da República considerar o projeto, no todo ou em parte,
inconstitucional ou contrário ao interesse público, vetá-lo-á total ou parcialmente, no
prazo de quinze dias úteis, contados da data do recebimento, e comunicará, dentro de
quarenta e oito horas, ao Presidente do Senado Federal os motivos do veto.
9. O tratamento tributário diferenciado e favorecido para as microempresas e
empresas de pequeno porte garantido pelo texto constitucional ( art. 146,
parágrafo único, III, "d" ) não pode levar ao privilégio de admitir que a EPP
ou ME devedora de tributos faça a opção ao sistema tributário simplificado
sem regularizá-los.
10. Quanto às decisões judiciais referidas na manifestação de inconformidade, o
interessado não comprovou fazer parte de nenhum dos polos da relação
processual. Os efeitos das decisões apontadas recaem somente sobre as partes
da demanda, não podendo ser estendidas a este contribuinte na esfera
administrativa.
Parcelamento de débitos fiscais - optantes do Simples Nacional
11. A Lei n° 12.249/2010, citada pelo contribuinte em sua manifestação, não
abrange o parcelamento de débitos do Simples Nacional.
12. Ressalve-se que, dentre as possibilidades colocadas à disposição do
Contribuinte para regularização de suas pendências, não era válida a relativa
ao parcelamento do débito, pois:
a)
O Código Tributário Nacional (CTN) estabelece que: "Art. 155-A. O
parcelamento será concedido na forma e condição estabelecidas em lei específica " e
Fl. 139
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1402-005.123 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.724425/2010-61

não havia, até 31/12/2011, previsão legal específica de parcelamento de débitos fiscais
para empresas que gozem dos benefícios do regime denominado Simples Nacional;
b)
Muito embora a Lei 11.941/2009 não vede expressamente o parcelamento às
empresas optantes do Simples Nacional, também não o prevê. Além do mais, é certo
que a operacionalização deste parcelamento é incompatível com a sistemática de
arrecadação dos tributos devidos pelos Contribuintes do "Regime Especial Unificado de
Arrecadação de Tributos e Contribuições", dadas as especificidades desta sistemática
simplificada e favorecida de arrecadação, na medida em que, nos respectivos
recolhimentos, não realizados oportunamente, podem estar incluídos tributos devidos
aos três entes federativos/tributantes (União, Estados/Distrito Federal e Municípios),
com diferenças de alíquotas, consideradas as atividades e os portes dos Contribuintes,
sendo notório que, embora a União e parte dos Estados possam, com agilidade e
precisão, identificar Contribuintes e respectivos passivos tributários, o mesmo não se
poderia esperar certamente da maioria dos municípios brasileiros. Portanto, o
parcelamento de débitos de Contribuintes que gozem dos benefícios do Simples
Nacional há de merecer, nos exatos termos do artigo 155-A do CTN, lei específica, que
traga ferramentas de processamento de dados, com nível de detalhamentos e
intercâmbio de informações entre os entes tributantes, não compatíveis com as
disposições da Lei 11.941/2009.
13. Além do mais, o art. 12 da Lei n° 11.941/2009 determinou o seguinte:" a
Secretaria da Receita Federal do Brasil e a Procuradoria-Geral da Fazenda
Nacional, no âmbito de suas respectivas competências, editarão, no prazo
máximo de 60 (sessenta) dias a contar da data de publicação desta Lei, os atos
necessários à execução dos parcelamentos de que trata esta Lei, inclusive
quanto à forma e ao prazo para confissão dos débitos a serem parcelados."
Sendo assim, foi publicada a Portaria Conjunta PGFN/RFB n° 6/2009.
Deve-se transcrever o art. 1°, § 3°, da Portaria Conjunta PGFN/RFB n° 6/2009.
"Art. 1° - Os débitos de qualquer natureza junto à Procuradoria-Geral da Fazenda
Nacional (PGFN) ou à Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB), vencidos até 30
de novembro de 2008, que não estejam nem tenham sido parcelados até o dia anterior ao
da publicação da Lei n° 11.941, de 27 de maio de 2009, poderão ser excepcionalmente
pagos ou parcelados, no âmbito de cada um dos órgãos, na forma e condições previstas
neste Capítulo.
(...).
§ 3° O disposto neste Capítulo não contempla os débitos apurados na forma do Regime
Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas
Microempresas e Empresas de Pequeno Porte (Simples Nacional) de que trata a Lei
Complementar n° 123, de 14 de dezembro de 2006." (grifei)
14. Neste contexto, não é possível se valer dos princípios constitucionais da
igualdade e legalidade, pois o parcelamento é sempre um instrumento da
política fiscal, dependente de iniciativas do legislador.
15. Em 11/11/2011 foi publicada no DOU a Lei Complementar n° 139, alterando
dispositivos da Lei Complementar n° 123/2006. O art. 21, parágrafos 15 a 20
assim dispõe:
Fl. 140
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1402-005.123 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.724425/2010-61

§15. Compete ao CGSN fixar critérios, condições para rescisão, prazos, valores
mínimos de amortização e demais procedimentos para parcelamento dos recolhimentos
em atraso dos débitos tributários apurados no Simples Nacional, observado o disposto
no § 3o deste artigo e no art. 35 e ressalvado o disposto no § 19 deste artigo.
§ 16. Os débitos de que trata o §15 poderão ser parcelados em até 60 (sessenta) parcelas
mensais, na forma e condições previstas pelo CGSN.
§17. O valor de cada prestação mensal, por ocasião do pagamento, será acrescido de
juros equivalentes à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia
(Selic) para títulos federais, acumulada mensalmente, calculados a partir do mês
subsequente ao da consolidação até o mês anterior ao do pagamento, e de 1% (um por
cento) relativamente ao mês em que o pagamento estiver sendo efetuado, na forma
regulamentada pelo CGSN.
§18. Será admitido reparcelamento de débitos constantes de parcelamento em curso ou
que tenha sido rescindido, podendo ser incluídos novos débitos, na forma
regulamentada pelo CGSN.
§19. Os débitos constituídos de forma isolada por parte de Estado, do Distrito Federal
ou de Município, em face de ausência de aplicativo para lançamento unificado, relativo
a tributo de sua competência, que não estiverem inscritos em Dívida Ativa da União,
poderão ser parcelados pelo ente responsável pelo lançamento de acordo com a
respectiva legislação, na forma regulamentada pelo CGSN.
§ 20. O pedido de parcelamento deferido importa confissão irretratável do débito e
configura confissão extrajudicial.
16. O Comitê Gestor do Simples Nacional ( CGSN ), por sua vez, aprovou a
Resolução n° 94 em 29/11/2011, que contempla as regras do parcelamento
trazidas pela Lei Complementar n° 139/2011, produzindo efeitos a partir de
01/01/2012. Tal parcelamento pode ser solicitado desde 02 de janeiro de
2012. As regras relativas ao parcelamento encontram-se em Comunicado
próprio no Portal do Simples Nacional, na página da Receita Federal na
internet.
17. Assim, verifica-se que não havia previsão legal, na Lei Complementar n°
123/2006 para que os débitos do Simples Nacional fossem parcelados até
31/12/2011. A existência de débitos é motivo que enseja a exclusão da
microempresa e da empresa de pequeno porte desta sistemática de tributação.

Voto
Conselheiro Evandro Correa Dias, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e atende ao demais requisitos, motivo pelo
qual dele conheço.
Fl. 141
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1402-005.123 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.724425/2010-61

Das Preliminares

A Recorrente alega que o pagamento de débitos como condição para permanência
no regime do Simples Nacional, viola princípios e garantias constitucionais, dentre eles
principalmente o da ordem econômica, in verbis:
A análise da imposição trazida por esta Secretaria da Receita
Federal, condicionando a manutenção do contribuinte neste Sistema de
Arrecadação ao pagamento dos débitos havidos representa violação de princípios
e garantias constitucionais, e dentre eles principalmente o da ordem econômica,
calcado no art. 170 da CF.
A Constituição Federal em seu art. 146, III, d, no Capítulo do
Sistema Tributário Nacional, prevê que cabe à lei complementar estabelecer
normas gerais em matéria tributária, especialmente sobre definição de
tratamento diferenciado e favorecido para as microempresas e para as empresas
de pequeno porte, inclusive regimes especiais ou simplificados no casado imposto
previsto no art. 155, II, das contribuições previstas no art. 195,1, e §§12 e 13, e
da contribuição a que se refere o art. 239.
Aqui estribando-se, o Poder Legiferante institui o Simples
Nacional (LC 123/2006), com a finalidade de dar tratamento diferenciado e
favorecido às microempresas e às empresas de pequeno porte.
Se se trata de um benefício a opção ao Simples Nacional, visando o
incentivo, o crescimento e a manutenção da atividade empresarial, a LC não
poderia, furtando-se a finalidade constitucional, condicionar a manutenção neste
sistema, que seja cumprida obrigação outra, acessória, que não tem relação com
a finalidade que busca ter a lei.
Isso escapa também aos princípios constitucionais da atividade
econômica, estatuídos no art. 170, IX, da Carta Magna, uma vez que há previsão
de tratamento favorecido para as empresa de pequeno porte.
Art. 170. A ordem econômica, fundada na valorização do trabalho
humano e na livre iniciativa, tem por fim assegurar a todos existência digna,
conforme os ditames da justiça social, observados os seguintes princípios: (...) IX
- tratamento favorecido para as empresas de pequeno porte constituídas sob as
leis brasileiras e que tenham sua sede a administração no País.
Com efeito, a Carta Maior ditou a finalidade na qual deveriam se
calcar as leis que tratariam dos benefícios das ME's e das EPP's. Essa finalidade
é inconteste, é expressa, qual seja, o tratamento diferenciado e favorecido. E, por
ser a CF lei suprema, a finalidade nela estabelecida não pode ser confrontada,
muito menos por lei infraconstitucional (a LC), sob pena de
Fl. 142
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1402-005.123 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.724425/2010-61

inconstitucionalidade, por violação ao princípio da finalidade (art. 5, II e art. 37,
caput, ambos da CF). Condicionar o benefício as ME's e as EPP's, imprimi
sentido outro à lei, fora de sua finalidade.
Nesta linha, trouxe-nos, com maestria. Celso Antonio Bandeira de
Mello.
Em rigor, o princípio da finalidade não é uma decorrência do princípio da
legalidade. É mais que isto: é uma inerência dele; está nele contido, pois
corresponde à aplicação da lei tal qual é; ou seja, na conformidade de sua razão
de ser, do objetivo em vista do qual foi editada. Por isso se pode dizer que tomar
uma lei como suporte para a prática de ato desconforme com sua finalidade não é
aplicar a lei; é desvirtuá-la; é burlar a lei sob o pretexto de cumpri-la. [grifo
nosso]
Corroborando nossos argumentos, imprescindível a lição do Juiz
Leandro Pausen, em caso análogo, no recente julgamento do AG n.
2007.04.00.029804-4:
[...]

A Recorrente sustenta que o pagamento de débitos como condição para
permanência no regime do Simples Nacional, caracteriza-se como efetiva sanção política, in
verbis:
Em verdade o ato de condicionar as Micro e Pequenas empresas
ao pagamento de débitos para a mantença no Regime ESPECIAL Unificado de
Arrecadação de Tributos e Contribuições-SIMPLES caracteriza-se como efetiva
sanção política, forma indireta de cobrança.
Certo que esta Secretaria de Receita possui os meios próprios e
legais para a promoção das cobranças de seus débitos através dos executivos
fiscais, promovidos por suas respectivas Procuradorias.
E a forma coercitiva e condicional de cobrança é vedada em nosso
ordenamento pátrio, sendo tal vedação já declarada pelo excelso Supremo
Tribunal Federal, em decisão sumulada, aplicada de forma analógica ao caso em
tela, a saber:

No mesmo sentido, bem postou-se o Egrégio Tribunal de Justiça
deste Estado:
[...]
Fl. 143
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1402-005.123 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.724425/2010-61

Assim, sob a ótica jurisprudencial também vedada a exclusão do
contribuinte pela ocorrência de algum débito fiscal não atendido.

A Recorrente afirma que o Ato Declaratório executivo DRF/POA n. 433990, de
01 de setembro de 2010, obrigando o contribuinte a promover o pagamento dos valores devidos
pelo SIMPLES em 30 dias, a contar da sua ciência, sob pena de exclusão, promove
discriminação no tratamento entre os contribuintes, ao não permitir o parcelamento, in verbis:
Da mesma forma, o Ato Declaratório executivo DRF/POA n.
433990, de 01 de setembro de 2010, obrigando o contribuinte a promover o
pagamento dos valores devidos pelo SIMPLES em 30 dias, a contar da sua
ciência, sob pena de exclusão, promove odiosa discriminação no tratamento entre
os contribuintes.
A edição da lei 12.249, em 11 de junho de 2010 trouxe a
possibilidade de que todos os débitos, consolidados ou não, junto a Procuradoria
Geral Federal possam ser parcelados em até 180 meses, sendo que as parcelas
não adimplidas do SIMPLES NACIONAL pela ora Manifestante, se encontram
nesta qualidade.
Portanto, em flagrante desalinho se porta a coação deste
contribuinte na obrigação de pagar em 30 dias da ciência deste ato declaratório
Executivo, ou mesmo a parcelar em no máximo sessenta meses, quando os demais
contribuintes possuem a faculdade de assim proceder em 180 meses, havendo
efetiva lesão ao principio da isonomia tributária, pelo trato desigual e exagerado
do ente social o qual deveria ter tratamento privilegiado em face de sua condição
de micro ou pequena empresa.
Portanto, também em afronto a lei e aos princípios de direito
tributário se porta o Ato Declaratório, devendo ser tido como nulo de pleno
direito, em face de sua excessiva exigibilidade.
A Recorrente foi excluída do regime do Simples Nacional, em virtude do
contribuinte possuir débitos com a Fazenda Pública Federal, com exigibilidade não suspensa e
está fundamentada no inciso V do art. 17 da Lei Complementar n° 123/2006 e na alinea "d" do
inciso II do art. 3°, combinada com o inciso I do art. 5°, ambos da Resolução CGSN n° 15/2007,
produzindo efeitos a partir de 01/01/2011. Os débitos referem-se ao periodo de 02/2008 a
12/2008 e a ciência do referido Ato deu-se, via postal, em 23/09/2010 ( fls. 111 ).
Ressalta-se que o CARF não é competente para se pronunciar sobre às alegações
de inconstitucionalidade do inciso V do art. 17 da Lei Complementar n° 123/2006, conforme a
seguinte súmula:
Súmula CARF no 2
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.
Fl. 144
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 1402-005.123 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.724425/2010-61

Nesse mesmo sentido entendeu o colegiado a quo, conforme excertos da decisão
recorrida:
Acrescente-se que, em sede de processo administrativo, são
estranhas as discussões em torno da suposta inconstitucionalidade de lei, ou de
ilegalidade de decretos regulamentares e demais atos normativos expedidos pelo
Poder Executivo. Isto porque as leis, uma vez aprovadas pelo Poder Legislativo,
possuem presunção de constitucionalidade. Esta presunção ocorre, em âmbito do
Poder Executivo, porque o Presidente da República, ao não vetá-la, concordou
com a sua constitucionalidade, nos termos do § 1° do artigo 66 da Constituição
Federal:
Art. 66. (...)
§ 1° - Se o Presidente da República considerar o projeto, no todo ou em parte,
inconstitucional ou contrário ao interesse público, vetá-lo-á total ou
parcialmente, no prazo de quinze dias úteis, contados da data do recebimento, e
comunicará, dentro de quarenta e oito horas, ao Presidente do Senado Federal os
motivos do veto.
O tratamento tributário diferenciado e favorecido para as
microempresas e empresas de pequeno porte garantido pelo texto constitucional (
art. 146, parágrafo único, III, "d" ) não pode levar ao privilégio de admitir que a
EPP ou ME devedora de tributos faça a opção ao sistema tributário simplificado
sem regularizá-los.

Rejeita-se as alegações discriminação no tratamento entre os contribuintes, pois
verifica-se que não havia previsão legal, na Lei Complementar no 123/2006 para que os débitos
do Simples Nacional fossem parcelados até 31/12/2011. Nesse sentido a decisão de 1a Instância:
Parcelamento de débitos fiscais - optantes do Simples Nacional
A Lei n° 12.249/2010, citada pelo contribuinte em sua
manifestação, não abrange o parcelamento de débitos do Simples Nacional.
Ressalve-se que, dentre as possibilidades colocadas à disposição
do Contribuinte para regularização de suas pendências, não era válida a relativa
ao parcelamento do débito, pois:
a)
O Código Tributário Nacional (CTN) estabelece que: "Art. 155-A. O
parcelamento será concedido na forma e condição estabelecidas em lei específica
" e não havia, até 31/12/2011, previsão legal específica de parcelamento de
débitos fiscais para empresas que gozem dos benefícios do regime denominado
Simples Nacional;
b)
Muito embora a Lei 11.941/2009 não vede expressamente o
parcelamento às empresas optantes do Simples Nacional, também não o prevê.
Além do mais, é certo que a operacionalização deste parcelamento é
incompatível com a sistemática de arrecadação dos tributos devidos pelos
Fl. 145
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 1402-005.123 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.724425/2010-61

Contribuintes do "Regime Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e
Contribuições", dadas as especificidades desta sistemática simplificada e
favorecida de arrecadação, na medida em que, nos respectivos recolhimentos,
não realizados oportunamente, podem estar incluídos tributos devidos aos três
entes federativos/tributantes (União, Estados/Distrito Federal e Municípios), com
diferenças de alíquotas, consideradas as atividades e os portes dos Contribuintes,
sendo notório que, embora a União e parte dos Estados possam, com agilidade e
precisão, identificar Contribuintes e respectivos passivos tributários, o mesmo
não se poderia esperar certamente da maioria dos municípios brasileiros.
Portanto, o parcelamento de débitos de Contribuintes que gozem dos benefícios
do Simples Nacional há de merecer, nos exatos termos do artigo 155-A do CTN,
lei específica, que traga ferramentas de processamento de dados, com nível de
detalhamentos e intercâmbio de informações entre os entes tributantes, não
compatíveis com as disposições da Lei 11.941/2009.
Além do mais, o art. 12 da Lei n° 11.941/2009 determinou o
seguinte:" a Secretaria da Receita Federal do Brasil e a Procuradoria-Geral da
Fazenda Nacional, no âmbito de suas respectivas competências, editarão, no
prazo máximo de 60 (sessenta) dias a contar da data de publicação desta Lei, os
atos necessários à execução dos parcelamentos de que trata esta Lei, inclusive
quanto à forma e ao prazo para confissão dos débitos a serem parcelados." Sendo
assim, foi publicada a Portaria Conjunta PGFN/RFB n° 6/2009.
Deve-se transcrever o art. 1°, § 3°, da Portaria Conjunta PGFN/RFB n° 6/2009.
"Art. 1° - Os débitos de qualquer natureza junto à Procuradoria-Geral da Fazenda
Nacional (PGFN) ou à Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB), vencidos até 30
de novembro de 2008, que não estejam nem tenham sido parcelados até o dia anterior ao
da publicação da Lei n° 11.941, de 27 de maio de 2009, poderão ser excepcionalmente
pagos ou parcelados, no âmbito de cada um dos órgãos, na forma e condições previstas
neste Capítulo.
(...).
§ 3° O disposto neste Capítulo não contempla os débitos apurados na forma do Regime
Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas
Microempresas e Empresas de Pequeno Porte (Simples Nacional) de que trata a Lei
Complementar n° 123, de 14 de dezembro de 2006." (grifei)
Neste contexto, não é possível se valer dos princípios
constitucionais da igualdade e legalidade, pois o parcelamento é sempre um
instrumento da política fiscal, dependente de iniciativas do legislador.
Em 11/11/2011 foi publicada no DOU a Lei Complementar n° 139,
alterando dispositivos da Lei Complementar n° 123/2006. O art. 21, parágrafos
15 a 20 assim dispõe:
§15. Compete ao CGSN fixar critérios, condições para rescisão, prazos, valores
mínimos de amortização e demais procedimentos para parcelamento dos recolhimentos
em atraso dos débitos tributários apurados no Simples Nacional, observado o disposto
no § 3o deste artigo e no art. 35 e ressalvado o disposto no § 19 deste artigo.
§ 16. Os débitos de que trata o §15 poderão ser parcelados em até 60 (sessenta) parcelas
mensais, na forma e condições previstas pelo CGSN.
Fl. 146
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 1402-005.123 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.724425/2010-61

§17. O valor de cada prestação mensal, por ocasião do pagamento, será acrescido de
juros equivalentes à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia
(Selic) para títulos federais, acumulada mensalmente, calculados a partir do mês
subsequente ao da consolidação até o mês anterior ao do pagamento, e de 1% (um por
cento) relativamente ao mês em que o pagamento estiver sendo efetuado, na forma
regulamentada pelo CGSN.
§18. Será admitido reparcelamento de débitos constantes de parcelamento em curso ou
que tenha sido rescindido, podendo ser incluídos novos débitos, na forma
regulamentada pelo CGSN.
§19. Os débitos constituídos de forma isolada por parte de Estado, do Distrito Federal
ou de Município, em face de ausência de aplicativo para lançamento unificado, relativo
a tributo de sua competência, que não estiverem inscritos em Dívida Ativa da União,
poderão ser parcelados pelo ente responsável pelo lançamento de acordo com a
respectiva legislação, na forma regulamentada pelo CGSN.
§ 20. O pedido de parcelamento deferido importa confissão irretratável do débito e
configura confissão extrajudicial.
O Comitê Gestor do Simples Nacional ( CGSN ), por sua vez,
aprovou a Resolução n° 94 em 29/11/2011, que contempla as regras do
parcelamento trazidas pela Lei Complementar n° 139/2011, produzindo efeitos a
partir de 01/01/2012. Tal parcelamento pode ser solicitado desde 02 de janeiro
de 2012. As regras relativas ao parcelamento encontram-se em Comunicado
próprio no Portal do Simples Nacional, na página da Receita Federal na internet.
Assim, verifica-se que não havia previsão legal, na Lei
Complementar n° 123/2006 para que os débitos do Simples Nacional fossem
parcelados até 31/12/2011. A existência de débitos é motivo que enseja a
exclusão da microempresa e da empresa de pequeno porte desta sistemática de
tributação.

Ante o exposto, rejeita-se as alegações preliminares trazidas pela recorrente.

Do Mérito
A legislação prevê a permanência da pessoa jurídica no regime do Simples
Nacional, mediante a comprovação da regularização do débito no prazo de até 30 (trinta) dias
contados da ciência da comunicação da exclusão, de acordo com os arts. 17 e 31 da Lei
Complementar n° 123, de 2006, verbis:
Art.17. Não poderão recolher os impostos e contribuições na forma do
Simples Nacional a microempresa ou a empresa de pequeno porte:
V- que possua débito com o Instituto Nacional do Seguro Social-INSS, ou
com as Fazendas Públicas Federal, Estadual ou Municipal, cuja
exigibilidade não esteja suspensa;
Art.31.(...)
Fl. 147
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 1402-005.123 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.724425/2010-61

§2o Na hipótese do inciso V do caput do art. 17 desta Lei Complementar,
será permitida a permanência da pessoa jurídica como optante pelo
Simples Nacional mediante a comprovação da regularização do débito no
prazo de até 30 (trinta) dias contado a partir da ciência da comunicação da
exclusão.

Não tendo a recorrente nem regularizado, tempestivamente, o débito junto à
PGFN nem apresentado documentação comprobatório quanto à negativa de existência do débito,
permanece a pendência impeditiva que deu causa à exclusão da recorrente do Simples Nacional,
nos termos do inciso V do artigo 17 da Lei Complementar no 123/2007, transcrito a seguir:
Art. 17. Não poderão recolher os impostos e contribuições na forma do
Simples Nacional a microempresa ou a empresa de pequeno porte:
(...)
V - que possua débito com o Instituto Nacional do Seguro Social – INSS,
ou com as Fazendas Públicas Federal, Estadual ou Municipal, cuja
exigibilidade não esteja suspensa;

Conclusão
Ante todo o exposto, voto no sentido negar provimento ao recurso voluntário,
mantendo a exclusão da recorrente do regime do SIMPLES NACIONAL.

(documento assinado digitalmente)
Evandro Correa Dias

Fl. 148
DF CARF MF
Documento nato-digital